Tribunal: STF
Processo: RE 207378
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Sindicato.
   Substituição Processual. Possibilidade. 4. Alegação de ausência
   de prequestionamento. Matéria apreciada pelo Tribunal de origem.
   5. Agravo regimental a que se nega provimento.